Tribunal: STF
Processo: HC 234495
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.510.681/MT.



    2. Extrai-se da petição inicial da presente impetração que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelos delitos dos arts. 12 e 14 da revogada Lei nº 6.368, de 1979 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, recurso especial teve o seguimento negado (e-doc. 4, p. 49-53).



    4. Interposto agravo no STJ, não foi conhecido pelo presidente por intempestividade, ao que se seguiu o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial interposto no STJ. Narra ter sido o recurso protocolado em 22/04/2019 por petição física em razão de problemas de instabilidade no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fato que não foi certificado nos autos, tendo sido, ainda, protocolado o mesmo agravo de forma digital em 23/04/2019, o que gerou toda a controvérsia. Argumenta que as certidões emitidas pelo tribunal estadual atestam a tempestividade do recurso e estão de acordo com o art. 1.017 do CPC, não podendo tal dispositivo legal ser desprezado em desfavor de uma resolução. Frisa a existência de mandado de segurança em trâmite no STJ para a análise da decisão que assentou a intempestividade do recurso.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de salvo conduto em favor do paciente para que possa aguardar a decisão do mandado de segurança em liberdade. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou a interposição de embargos de declaração contra a decisão da 6ª Turma que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.510.681/MT. Ao rejeitar os embargos declaratórios, aquele colegiado reafirmou inviável o conhecimento da irresignação ante a extemporaneidade do recurso:



    “Na espécie, não procede o recurso integrativo, porquanto o acórdão, de forma clara e fundamentada, analisou a tese de tempestividade do agravo em recurso especial e apontou os motivos pelos quais o agravo regimental não poderia ser provido (fls. 994-995, grifos no original):



    Na hipótese, a parte foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso especial em 5/4/2019 (fl. 867) e o agravo foi interposto apenas em 23/4/2019 (fl. 896), quando já havia, portanto, escoado o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.



    Aplica-se ao caso o entendimento de que: ‘nos termos do art. 1.003, § 6.º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), o Recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local e suspensão de expediente forense no ato de interposição do recurso, não sendo cabível fazê-lo posteriormente’ (AgRg no REsp n. 1.925.804/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/6/2021).



    Ilustrativamente: ‘É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos’ (AgRg no AREsp n. 1.774.256/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/6/2021).



    Ressalto que não há documento do Tribunal de origem que certifique o alegado pela parte, ou seja, a ocorrência de problemas técnicos no sistema informático em 22/4/2019. Por fim:



    (...) 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência.



    5. Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo em formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso.



    6. Agravo Interno não provido.



    (AgInt no AREsp n. 1.506.434/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª T., DJe 28/8/2020, destaquei) 



    (...)



    2. A parte recorrente foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso especial em 19/8/2020, sendo o agravo em recurso especial também intempestivo, porque interposto em 8/9/2020, fora do prazo de quinze dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    Lembrando que se trata de processo eletrônico, não se podendo valer das regras previstas para os processos físicos.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no AREsp n. 2.002.268/RN, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 10/6/2022, grifei)” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça; grifos nossos).



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal, a exemplo da tempestividade. Destaco, nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.625-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. INVIABILIDADE. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Nos julgamentos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, estando presentes o réu e seu patrono, o prazo para interposição de recurso começa a contar da data da sessão de julgamento, uma vez lida e publicada a sentença – art. 798, § 5º, ‘b’, do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. 3. No caso, a conclusão tomada pelo STJ no sentido da intempestividade do recurso especial não merece reparos, uma vez assentado que ‘a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão do expediente forense no dia 6/9/21, último dia do prazo para interposição do recurso especial, não sendo suficiente para tal fim a simples alegação nas razões recursais.’ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 217.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).



    9. A par disso, a decisão mediante a qual assentada a intempestividade do recurso pelo STJ, não merece reparos. Na linha de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a protocolização do recurso de forma equivocada pela parte, mormente em processos eletrônicos, não obsta a certificação do trânsito em julgado, uma vez que o recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO INSTITUÍDO PELA LEI 11.419/2006 E REGULAMENTADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA RESOLUÇÃO STF 427/2010. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO DE RECURSO POR TRANSMISSÃO DE DADOS E IMAGENS TIPO FAC-SÍMILE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO STF 179/1999 AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM ELETRONICAMENTE NA CORTE. INDISPENSABILIDADE DO RECEBIMENTO DAS PETIÇÕES NO E-STF PARA QUE OS ATOS PROCESSUAIS DAS PARTES SEJAM CONSIDERADOS REALIZADOS. ARTS. 7º, 12, 19, V, E 31 DA RESOLUÇÃO STF 427/2010. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 8º DO REFERIDO ATO NORMATIVO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU DE COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 19, V, da Resolução STF 427/2010 determina que as ações reclamatórias devem ser exclusivamente recebidas e processadas nesta Corte na forma eletrônica. II – O 7º da Resolução STF 427/2010, por sua vez, disciplina que todas as petições referentes a processos eletrônicos, como é o caso desta reclamação, deverão ser produzidas eletronicamente e protocolizadas no e-STF. III – Nos termos do art. 8º da Resolução 427/2010, o peticionamento físico exige a comprovação da impossibilidade técnica de fazê-lo por meio eletrônico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 14.362-AgR-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18/12/2013, p. 19/02/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO DO RELATOR (STF) QUE DELE NÃO CONHECEU – ‘AGRAVO REGIMENTAL’ INTERPOSTO CONTRA TAL ATO DECISÓRIO – PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLADA, NO ENTANTO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM QUESTÃO, PORQUE JÁ ESGOTADO O PRAZO LEGAL, QUANDO DO SEU ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – NÃO CONHECIMENTO. - Não afasta a intempestividade o fato de o recorrente protocolar, por equívoco, em Tribunal diverso (o STJ, no caso), ainda que no prazo legal, a petição veiculadora do recurso deduzido contra decisão emanada de órgão monocrático ou colegiado do Supremo Tribunal Federal. A protocolização do recurso perante órgão judiciário incompetente constitui ato processualmente ineficaz. Hipótese em que a petição recursal ingressou, no Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado da decisão recorrida. - A tempestividade dos recursos no Supremo Tribunal Federal é aferível em função das datas de entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria desta Suprema Corte, que constitui, para esse efeito (RTJ 131/1406 – RTJ 139/652 – RTJ 144/964), o único órgão cujo registro é dotado de publicidade e de eficácia jurídico-legal. Precedentes.”



    (ARE nº 694.400-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/08/2012, p. 18/10/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADA VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS EQUIVOCADAMENTE ENCAMINHADOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CORTE COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, a tempestividade do recurso é de ser aferida pela data de protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal. 2. É intempestivo o recurso equivocadamente interposto perante Tribunal diverso e recebido no Supremo Tribunal Federal, órgão competente para sua apreciação, somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (AI nº 678.296-AgR/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 09/06/2009,p. 14/08/2009; grifos nossos).



    10. Ademais, alcançar conclusão diversa alicerçada na existência de instabilidade no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator